Tribunal: TJSP
Processo: 2029035-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
r o tratamento de obesidade mórbida – Justiça gratuita – Superveniente concessão da benesse pelo juízo singular – Tópico prejudicado – Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil – Existência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito da obrigatoriedade da cobertura – Risco iminente à saúde no caso concreto não verificado – Imprescindibilidade de investigação probatória para a emissão de juízo seguro a respeito do tema – Questão quanto à perda do interesse processual que deve ser analisada na origem – Preliminar rejeitada – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2029035-68.2023.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Simão

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos de ação cominatória, cumulada com o pedido de indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência visando o custeio de diversos procedimentos cirúrgicos com o intuito de complementar o tratamento de obesidade mórbida – Justiça gratuita – Superveniente concessão da benesse pelo juízo singular – Tópico prejudicado –

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos de ação cominatória, cumulada com o pedido de indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência visando o custeio de diversos procedimentos cirúrgicos com o intuito de complementar o tratamento de obesidade mórbida – Justiça gratuita – Superveniente concessão da benesse pelo juízo singular – Tópico prejudicado – Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil – Existência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito da obrigatoriedade da cobertura – Risco iminente à saúde no caso concreto não verificado – Imprescindibilidade de investigação probatória para a emissão de juízo seguro a respeito do tema – Questão quanto à perda do interesse processual que deve ser analisada na origem – Preliminar rejeitada – Recurso não provido.